Tribunal: TJES
Processo: 5000764-18.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-18.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENIFFER SANTOS SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. QUEDA EM VIA PÚBLICA. BUEIRO QUEBRADO. DANOS FÍSICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que ao sair de casa para realizar suas atividades na manhã do dia 17/01/2024, transitava na calçada pela Rua Jones dos Santos Neves, no centro da cidade, vindo a cair e ficar com seu pé preso dentro de um bueiro que se encontrava com a tampa quebrada; que ficou com inúmeros hematomas e escoriações na perna, necessitando de atendimento médico e afastamento das atividades por 02 (dois) dias.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovado o nexo de causalidade e o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. De acordo com o §6º do artigo 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil das entidades públicas é de natureza objetiva, o que significa dizer que elas são responsáveis pelos prejuízos causados por seus agentes, cabendo à parte afetada a comprovação dos eventos, da relação de causa e efeito, e do dano – conceito conhecido como teoria do risco administrativo. No presente caso, vejo que a parte autora apresentou boletim de ocorrência (id.10156275), laudo de corpo de delito no IML (id.10156277), prontuário médico (id.10156281) e as imagens das lesão e do bueiro quebrado (id.10156280). Assim, chega-se à conclusão de que a requerente conseguiu demonstrar a omissão da Administração no incidente ocorrido devido à inadequada manutenção da via pública, estabelecendo, portanto, a responsabilidade do Município de São Mateus. Dessa forma, evidenciado o vínculo de causalidade entre o bueiro deteriorado e a lesão sofrida, torna-se claro o dever de reparar os danos causados à integridade física e moral.

6. Esse entendimento possui respaldo na jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA EM BUEIRO DANIFICADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Compete à municipalidade a manutenção das vias e, por conseguinte, dos bueiros nelas constantes. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2) Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo.

3) Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de omissão, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa. Precedentes.

4) Hipótese na qual as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança das vias públicas, conforme se extrai das fotografias colacionadas, as quais comprovam que a tampa do bueiro estava efetivamente danificada, sem nenhuma sinalização. As imagens atestam também, que com a queda, o autor ficou com diversas escoriações na perna e pé direitos.

5) Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre a existência do bueiro danificado e a lesão experimentada, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral.

6) Em relação ao quantum, necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência, não se podendo fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, nem mesmo ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

7) Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

8) Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres, afigura-se justo o montante fixado pelo douto juízo a quo (R$ 4.000,00), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

9) Recursos desprovidos. (TJES, 2ª Câmara Cível. APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 5018073-29.2021.8.08.0024. Rel. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data: 30/08/2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OMISSÃO. ACIDENTE DE BICILETA. QUEDA EM BUEIRO ABERTO. LESÕES FÍSICAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, esclarece que “A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional” (ARE 956285 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

3. Os documentos que instruem os autos comprovam a falta de cuidado e de conservação do Município de Cariacica, o que ocasionou no acidente de bicicleta sofrido pelo apelado, que caiu dentro de um bueiro e sofreu diversas lesões físicas, com necessidade de internação com intervenção cirúrgica e afastamento do trabalho.

4. A indenização por danos morais fixada na sentença em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoada, sendo incapaz de resultar no enriquecimento ilícito do apelado.

5. Além disso, o dano material está devidamente comprovado, posto que o gasto com medicamentos está acompanhado de notas fiscais, bem como resta demonstrada a necessidade de contratação de motorista profissional para não paralisar as atividades da empresa de transporte do apelado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, 1ª Câmara Cível, PROCESSO Nº 0004097-81.2018.8.08.0012 Rel.JANETE VARGAS SIMÕES. Data: 17/04/2024)

7. Sentença reformada e para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, conforme artigo. 405 do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)